Tribunal: STF
Processo: RE 1391723
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto por CESA – Complexo de Ensino Superior Arthur Thomas Ltda. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CSLL/IRPJ E PIS/COFINS. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. INFLAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.



    É legítima a incidência do IRPJ, da CSLL, do PIS e da COFINS sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, ainda que se trate de variações patrimoniais decorrentes da diferença de atualização monetária.



    Precedentes do STJ e de ambas as Turmas Tributárias desta Corte.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega ter o pronunciamento violado os arts. 93, IX; 145, § 1º; 150, I; 153, III e 195, I, b e c, todos da Constituição Federal. 



    Aduz que a correção monetária, decorrente de aplicação financeira, representa apenas uma recuperação patrimonial e, consequentemente, não pode ser submetida à tributação.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Tribunal regional decidiu – a partir da análise da legislação infraconstitucional de regência e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – ser devida a exigência de IRPJ, CSLL, IRRF, PIS e COFINS sobre os rendimentos auferidos nas aplicações financeiras.



    Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    A base de cálculo do IRPJ está prevista no Decreto nº 9.580, de 22 de novembro de 2018, que revogou o Decreto 3.000/1999: 



    (...)



    .......................................................................................................



    O DL 1.598/77, nos artigos 6º, § 2º, "b", 17 e 18 estipula que os rendimentos auferidos com as aplicações financeiras são receitas que devem ser computadas na base de cálculo do IRPJ/CSL pelo seu valor total, não apenas pelo montante correspondente à diferença entre o ganho obtido e a inflação ocorrida no mesmo período:



    (...)



    Depreende-se, portanto, que o crédito obtido por força de aplicações financeiras repercute positivamente na condição econômica da empresa, seja para evitar os efeitos inflacionários ou seja para permitir à pessoa jurídica a obtenção de lucro, a partir da aplicação realizada. Há uma alteração do resultado contábil final, com um inequívoco aumento no lucro real, vale dizer, o "lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação tributária." (artigo 6º do Decreto-Lei nº 1.598/1977).



    ......................................................................................................



     A base de cálculo da CSLL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.689/98, é "o valor do resultado do exercício, antes da provisão para o Imposto de Renda". Assim, aquilo que se encontra dentro da ideia de acréscimo patrimonial, nos termos fixados para a incidência do IRPJ, integra igualmente a base de cálculo da CSLL.



    .......................................................................................................



    De fato, o próprio STJ já se pronunciou sobre o tema, em sentido contrário ao pretendido pela parte autora e em harmonia com os argumentos da Fazenda Nacional, no julgamento do REsp 939.527/MG - Tema 162:



    (...)



    .......................................................................................................



    As bases de cálculo do PIS e COFINS, bem como as deduções admitidas, estão definidas nas Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003. Para ambas, a base de cálculo é "o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil".



    Portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS, apesar de continuar sendo o "faturamento mensal", equivalente à "receita bruta", foi ampliado de modo a abranger, outrossim, "todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica."



    .......................................................................................................



    Dessa maneira, submetida a parte impetrante ao regime não-cumulativo previsto nas Leis 10.637/02 e 10.833/03, a partir da vigência dos referidos diplomas legais, não pode ser suspensa a exigibilidade do PIS e da COFINS sobre a parcela dos rendimentos de aplicações financeiras correspondente à correção monetária em razão da inflação.



    .......................................................................................................



    Além disso, as Leis n.º 10.637/02 e 10.833/03, que tratam do regime não cumulativo das contribuições PIS e COFINS, não preveem a possibilidade de exclusão da correção monetária, sendo vedada a interpretação extensiva, em face do disposto no art. 111, inciso II, do CTN.



    ......................................................................................................



    É devida a exigência de IRPJ, IRRF e CSL, bem como de PIS/COFINS sobre a parcela correspondente à inflação nos rendimentos de aplicações financeiras, representada pelo índice oficial de correção monetária.



    Em que pese a articulada vulneração a dispositivos constitucionais, dissentir das conclusões alcançadas pelo Colegiado de origem demandaria a reanálise da legislação aplicável (Decreto-Lei n. 1.598/1977, Decreto n. 9.580/2018, Leis n. 7.689/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003), circunstância vedada em sede recursal extraordinária.



    Ressalto, no ponto, que o Supremo, ao analisar o RE 1.331.654, ministro Luiz Fux, Tema n. 1.168/RG, assentou o caráter infraconstitucional da discussão quanto à incidência do IRPJ e da CSLL sobre a correção monetária dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. INCIDÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE, SE EXISTENTE, SERIA APENAS INDIRETA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 1.331.654-RG/PR, Tema 1.168/RG, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux – DJe de 17/09/2021)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL SOBRE A PARCELA CORRESPONDENTE À CORREÇÃO MONETÁRIA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 1.018 E 1.168 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (RE 1.340.230-AgR/DF, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia – DJe de 11/11/2021)



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. RESULTADOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM RENDA VARIÁVEL. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. OFENSA MERAMENTE INDIRETA OU REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL.



    1. O Tribunal de origem, com apoio na legislação infraconstitucional aplicável (Lei nº 10.637/2002, Lei nº 10.833/2003 e Decreto nº 8.426/2015 ), decidiu pela incidência de PIS e COFINS sobre os resultados de aplicações em renda variável.



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. Precedentes.



    (RE 1.2014.18-AgR/SC, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso – DJe de 11/02/2020)



    Na mesma linha de entendimento, os seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.378.332, ministro Edson Fachin; RE 1.385.895, ministro Alexandre de Moraes; e RE 1.389.955, ministra Cármen Lúcia.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



Brasília, 18 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator